Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718038-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AGRAVADO: OI S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação de repetição e indébito ajuizada pela agravante contra OI S.A., reputou não constatada relação de consumo entre as partes, mas promoveu a alteração dinâmica do ônus da prova, impondo à agravada o ônus de "demonstrar que se desincumbiu de cumprir, de forma estrita, as obrigações a que se comprometeu nos termos do contrato em questão, observando os termos ali pactuados", concedendo à recorrida prazo de 15 (quinze) dias para especificação de provas. Alega o agravante, em síntese, que ajuizou ação visando repetição, em dobro, dos valores pagos indevidamente em faturas de serviços de telefonia, em razão de cobrança de índice de atualização em desconformidade com limite temporal fixado em Resolução da ANATEL, além de ter cobrado por serviços que estava incluído no valor fixo mensal pactuado na contratação. Defende a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica mantida entre as partes, por ser destinatário final dos serviços prestados pela agravada. Sustenta, alternativamente, a aplicação da teoria do consumidor intermediário, considerando que o recorrente possui vulnerabilidade e hipossuficiência, técnica, jurídica e econômica, destacando que produziu as provas que estavam ao seu alcance, com a juntada das faturas, comprovantes de pagamento e protocolos de contestação administrativa das cobranças. Aduz ser necessária a inversão do ônus da prova, pois apenas a agravada tem condições de demonstrar as disposições contidas no contrato e aditivos firmados entre as partes, cuja exibição em juízo foi postulada pelo agravante, tratando-se de contratos de adesão que coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, obstando a comprovação das cobranças indevidas, além das gravações de atendimento. Sustenta que a recorrida "detém total acesso as gravações dos protocolos, uma vez que ela é detentora de todo o sistema, assim toda e qualquer prova técnica está em seu poder, sendo a agravante nesse contexto totalmente e extrema vulnerável." Alternativamente, ainda que prevaleça o entendimento pela inaplicabilidade das regras de direito do consumidor no caso dos autos, defende que a inversão do ônus da prova é devida com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, considerando a dificuldade do agravante em produzir provas, que estão poder exclusivo da agravada. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando a incidência do CDC e deferindo pedido de inversão do ônus da prova, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 17055697. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Destaco que apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a incidência do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no estatuto consumerista, é possível o conhecimento do recurso por ter a decisão agravada promovido a redistribuição dinâmica do ônus da prova, impondo à agravada o ônus de comprovar a regularidade contratual das cobrança impugnadas pelo agravante, além da correspondência aos serviços prestados. E essa apreensão restou sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1831257/SC, consolidando o seguinte entendimento: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE SEGURO DE VIDA. (...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO TANTO NAS HIPÓTESES DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO NAS DEMAIS MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA. (...) 4- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente. (...) (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) Assim, conheço do agravo de instrumento e passo à análise do pedido de efeito suspensivo ativo vindicado pelo agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois apesar de relevantes os argumentos sustentados no recurso, não se verifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, mesmo consignando a inexistência de relação de consumo, a decisão recorrida promoveu a inversão do ônus da prova. De início, cabe ressaltar a relevância da alegação sustentada no recurso, no sentido de que o negócio jurídico entabulado entre as partes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que envolve fornecedora de serviços de telefonia móvel e consumidor, no caso, o agravante, pois destinatário final dos serviços prestados, conquanto seja pessoa jurídica. Tal verificação é possível ante a teoria finalista, que exige para a caracterização da parte como consumidora que seja a destinatária fática e também econômica do bem ou serviço adquirido. Destarte, o partido político agravante, pessoa jurídica de direito provado, contratou os serviços da agravada unicamente para realizar suas comunicações ordinárias, de maneira usual, como os demais usuários dos serviços prestados, e não visando incrementar sua própria atividade institucional. Ademais, há clara hipossuficiência técnica do recorrente frente à recorrida para fins de produção probatória, já que não dispõe de elementos de prova necessário a comprovação de seu direito, que estão em poder exclusivo da recorrida, a exemplo do contrato e aditivos contratuais, cujo acesso foi requerido extrajudicialmente e mediante pedido incidental de exibição de documentos Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, presente a verossimilhança da alegação do consumidor, ou demonstrada a sua hipossuficiência, é direito da parte a inversão do ônus da prova, a fim de facilitar a sua defesa. (...) (Acórdão 1172655, 07155145020188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.1. A pessoa jurídica deve ser considerada, para todos os fins legais, como consumidora, quando destinatária final do serviço de telecomunicação, na forma do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.(...) (Acórdão 1066994, 20170110219545APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 347/382) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FÁTICO E ECONÔMICO. (...) II. Segundo a teoria finalista, consumidor é a pessoa física ou jurídica que, além de ser a destinatária fática, é também a destinatária econômica, pois, com a utilização do bem ou serviço, busca o atendimento de necessidade pessoal, sem reutilizá-lo no processo produtivo, nem mesmo de forma indireta. Esta teoria vem sendo mitigada para permitir a aplicação do CDC nas hipóteses em que a pessoa jurídica não é a destinatária final do serviço fornecido, contudo deve estar comprovada sua situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e fática no caso concreto. (...) (Acórdão 658322, 20120110197678APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 12/3/2013. Pág.: 173) Contudo, ainda que relevantes os argumentos quanto à incidência das regras que regem as relações de consumo, o que possibilita, com maior amplitude, a inversão do ônus da prova, não se verifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado pelo agravante. Com efeito, não se verifica urgência, ou mesmo utilidade na pretensão recursal volvida a inversão do ônus da prova, pois essa medida já foi adotada pela decisão recorrida, ainda que o Juízo da causa tenha firmado entendimento pela não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se, a propósito a literalidade da determinação contida na decisão recorrida: "Conquanto o negócio jurídico celebrado entre as partes não constitua relação de consumo “stricto sensu” uma vez que os serviços de telefonia contratados pelo autor têm por finalidade o incremento da atividade que desempenha, forçoso concluir que à ré, enquanto prestadora dos aludidos serviços, compete demonstrar que se desincumbiu de cumprir, de forma estrita, as obrigações a que se comprometeu nos termos do contrato em questão, observando os termos ali pactuados. Assim, concedo à ré nova oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende ver produzidas, justificando sua pertinência." (g.n.) Ou seja, ainda que o Juízo de origem tenha afirmado que o negócio jurídico estabelecido entre as partes não representa relação de consumo “stricto sensu”, impôs à ré, ora agravada o ônus de comprovar "que se desincumbiu de cumprir, de forma estrita, as obrigações a que se comprometeu nos termos do contrato em questão, observando os termos ali pactuados". Ou seja, a decisão agravada já promoveu a inversão do ônus da prova, mediante distribuição dinâmica do encargo probatório, impondo a ré/agravada, o dever de demonstrar nos autos que as cobranças realizadas em face do autor/agravante são relativas a serviços prestados e que guardam amparo nas condições fixadas no contrato. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já contemplando a alteração do ônus probatório vindicada pelo agravante, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator